Tribunal: STF
Processo: HC 243978
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 928.503.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.580 (mil quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “46 [quarenta] porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 59,29 g [cinquenta e nove gramas e vinte e nove centigramas], 44 [quarenta e quatro] porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 32,20 g [trinta e dois gramas e vinte centigramas], 8 [oito] porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2.256,76 g [dois mil duzentos e cinquenta e seis gramas e setenta e seis centigramas], 61 [sessenta e uma] porções de ‘crack’, com peso bruto aproximado de 21,20 g [vinte e um gramas e vente centigramas], 1 [uma] porção de ‘crack’, com peso bruto aproximado de 103,35 g [cento e três gramas e trinta e cinco centigramas], 90 [noventa] porções de Cannabis Sativa L, conhecida como ‘maconha’, com peso bruto aproximado de 1.131,4 g [mil cento e trinta e um gramas e quatro decigramas], 1 [um] tijolo de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.065,59 g [mil e sessenta e cinco gramas e cinquenta e nove centigramas], 1 [uma] porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 25,81 g [vinte e cinco gramas e oitenta e um centigramas] e 1 [uma] porção de cocaína, com peso bruto de 103,26 g [cento e três gramas e vinte e seis centigramas]”. 



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem julgou improcedente, nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “Revisão Criminal. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Preliminares. Legalidade da prisão efetuada por guardas civis. Peticionário em situação de flagrância, possibilitando a prisão por qualquer pessoa. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Precedentes do STF. Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito. Existência de fundada suspeita a justificar a atuação dos guardas civis. Preliminares rejeitadas. Mérito. Inexistência de fatos novos a apontarem a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior. Apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes no veículo e no imóvel utilizado pelo revisionando e seu comparsa para o manuseio dos entorpecentes, além de petrechos destinados ao fracionamento das drogas e determinada quantia em dinheiro. Pena e regime prisional adequadamente fixados, consideradas a significativa quantidade e variedade de entorpecentes, o elevado grau de profissionalismo da atividade e a reincidência do peticionário. Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas. Redução que deve se voltar às hipóteses em que o agente é primário e não faz da narcotraficância seu meio de vida. Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão Criminal improcedente.”



    Contra esse decisum a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova.



    Argumenta que “referida decisão o submete a indevida condenação, pois derivada de prisão em flagrante e diligências operada exclusivamente por Agentes Públicos das Guardas Municipais, sem o consentimento comprovado do paciente, proprietário do local”. Alega que “não se verificou, ainda, nenhuma investigação antes de se adentrar abordar ambos, mediante busca pessoal e, na sequência, a residência do paciente, nem mesmo autorização do paciente se viu para o ingresso dos agentes”. Entende que “a busca domiciliar feriu a garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. IX, da CF), razão pela qual, nos termos do art. 157 e seu § 1º, do CPP, não há registro de autorização para busca domiciliar, por áudio, vídeo ou de forma escrita, feitas pelo paciente, estando as provas colhidas a partir da busca domiciliar viciada claramente nulas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja deferida a medida liminar para suspender a execução da pena do paciente ou permitir que ele aguarde em regime aberto o julgamento do presente writ.



    Após, vistas ao il. Representante do Ministério Público, e, ao final, seja concedida a ordem para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio do paciente por Guardas Municipais, sem o seu consentimento válido, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, determinar a anulação da ação penal, ab initio – sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia em desfavor do acusado, desde que apoiada em fatos supervenientes, obtidos com atenção aos limites definidos no art. 5º, inc. XI, da CF/1988, e com estrita observância aos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente